Tribunal: STJ
Processo: 1500066-67.2019.8.26.0412
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622940 - SP (2024
/0151835-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JAMERSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DOUGLAS SILVA COSTA
ADVOGADO
: ANDERSON
CLAYTON
RODRIGUES
KIMURA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP351792
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
OU
FOTOGRÁFICO.
OUTROS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 7/STJ,
mantendo a condenação do réu por roubo majorado.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a condenação do réu pode ser
mantida com base em reconhecimento pessoal e confissão
extrajudicial, mesmo diante da alegada inobservância do art. 226 do
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. A condenação foi fundamentada em provas independentes e
autônomas, incluindo a confissão extrajudicial do réu e depoimentos
de testemunhas, que corroboraram o reconhecimento realizado na
fase policial.
4. A revisão do julgado para absolver o acusado exigiria revolvimento
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não enseja a
absolvição do réu, uma vez que a condenação se baseou em outros

elementos de convicção válidos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A condenação pode ser mantida com base em
Tese de julgamento:
provas independentes e autônomas, mesmo diante da inobservância
do art. 226 do CPP. 2. A revisão do julgado que exige revolvimento
probatório é vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49497781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1a491104-78a2-4f49-9795-fbfaaf057d97

CPP, arts. 226, 156, 155, 564, IV,
Dispositivos relevantes citados:
386, VII.
STJ, AgRg no REsp 2005645/PR,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Des. Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2531502/GO, Rel. Min. Ribeiro
22/04/2024
Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
02/04/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1a491104-78a2-4f49-9795-fbfaaf057d97

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622940 - SP (2024
/0151835-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JAMERSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DOUGLAS SILVA COSTA
ADVOGADO
: ANDERSON
CLAYTON
RODRIGUES
KIMURA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP351792
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
OU
FOTOGRÁFICO.
OUTROS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 7/STJ,
mantendo a condenação do réu por roubo majorado.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a condenação do réu pode ser
mantida com base em reconhecimento pessoal e confissão
extrajudicial, mesmo diante da alegada inobservância do art. 226 do
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. A condenação foi fundamentada em provas independentes e
autônomas, incluindo a confissão extrajudicial do réu e depoimentos
de testemunhas, que corroboraram o reconhecimento realizado na
fase policial.
4. A revisão do julgado para absolver o acusado exigiria revolvimento
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49497784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:17
Código de Controle do Documento: f16ed049-249f-42bc-93e6-1c92656714dd

5. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não enseja a
absolvição do réu, uma vez que a condenação se baseou em outros

elementos de convicção válidos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A condenação pode ser mantida com base em
Tese de julgamento:
provas independentes e autônomas, mesmo diante da inobservância
do art. 226 do CPP. 2. A revisão do julgado que exige revolvimento
probatório é vedada pela Súmula n. 7/STJ.
CPP, arts. 226, 156, 155, 564, IV,
Dispositivos relevantes citados:
386, VII.
STJ, AgRg no REsp 2005645/PR,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Des. Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2531502/GO, Rel. Min. Ribeiro
22/04/2024
Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
02/04/2024
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por JAMERSON
GONÇALVES DA SILVA contra a decisão de minha relatoria que não conheceu
do agravo em recurso especial em virtude da aplicação da Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante requer o afastamento do óbice aplicado, pois

não é necessário emitir um juízo de valor sobre a questão de direito
federal para reconhecer a dissonância do aresto recorrido à correta
dicção dos arts. 226, 156, 155, 564, IV e 386, VII, todos do Código de
Processo Penal para absolver o réu (fl. 1219).
(...)
É inequívoco que a prova que embasou a condenação fora pelo
reconhecimento pessoal da vítima João Olímpio e pela confissão
extrajudicial feita pelo acusado, por conseguinte nenhuma prova
judicializada foi apontada para suportar a condenação (fl. 1221).

Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao Colegiado
para que seja provido o recurso, absolvendo-se o réu (fls. 1217-1223).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à
análise do recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA49497784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:17
Código de Controle do Documento: f16ed049-249f-42bc-93e6-1c92656714dd

Na espécie, a Corte estadual rechaçou a alegada violação do art. 226
do Código de Processo Penal e reputou demonstrada a autoria delitiva com
arrimo nas seguintes razões de decidir (fls. 1003-1012 - grifamos):

A alegação de nulidade dos reconhecimentos realizados na fase
extrajudicial pelo descumprimento do procedimento do artigo 226
do Código de Processo Penal, no presente caso, se confunde com
o mérito, demandando seu cotejo com os demais elementos de
prova hauridos, razão pela qual será apreciada oportunamente.
(...)
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelos boletins de
ocorrência (fls. 4/9), pelo relatório de investigação (fls. 119/154),
pelo laudo pericial (fls. 209/220) e pela prova pessoal haurida. A
autoria, por sua vez, é induvidosa e recai seguramente sobre o
réu Jamerson.
Interrogado, o réu Jamerson confessou parcialmente a imputação
na fase extrajudicial, aduzindo que haviam deixado próximo da
propriedade da vítima uma carga de defensivos agrícolas
subtraída e que, ao retornar ao local, não a encontraram,
passando a desconfiar que ela estivesse na casa da vítima,
razão pela qual para lá se dirigiu na companhia de um comparsa
armado de um revólver prateado, cuja identidade prefere não
revelar por temer represálias. Ao chegar ao local viram um
indivíduo, que, ao notar a presença dos agentes, saiu correndo.
Adentraram a residência, na qual encontraram um senhor idoso,
o qual foi rendido e indagado sobre os defensivos agrícolas,
tendo ele dito nada saber. Acrescentou que ficou no quarto
conversando com esse senhor, enquanto seu comparsa ficou nas
imediações da casa procurando os defensivos agrícolas, razão
pela qual não viu o dinheiro não tendo praticado diretamente tal
subtração (fls. 101/104).
(...)
A confissão extrajudicial de Jamerson encontra respaldo nas
demais provas produzidas, ao passo que as exculpatórias
apresentadas pelos réus Jamerson e Douglas em juízo não são
amparadas por qualquer elemento probatório (art. 156 do CPP) e
foram desmentidas pela prova colhida.
Extrai-se das declarações extrajudiciais da vítima João Olímpio
da Silva Filho que, no dia dos fatos, acordou com os gritos de
Evangelho, que morava com o declarante, e, ao se levantar para
ver do que se tratava, deparou-se com 2 indivíduos, um dos
quais armado, que invadiram a casa chutando as portas, sendo
que o roubador armado efetuou dois disparos contra a parede da
sala. Os roubadores, então, passaram a lhe indagar sobre o
paradeiro de uma mercadoria que havia sumido, ameaçando-o
de morte, tendo dito a eles que não sabia de nada, pois havia
passado o dia fora. Os roubadores, então, perguntaram sobre a
outra pessoa que haviam visto (Evangelho), tendo confirmado
que ele morava na casa, mas que não sabia onde ele estava,
tendo os agentes pensado que ele havia fugido pela janela. O
declarante ficou no quarto com um dos roubadores, enquanto o
outro passou a vasculhar a casa à procura da mercadoria.
Confirmou que os roubadores subtraíram seu celular e a quantia
de R$ 1.550,00 em dinheiro, que estava na sua carteira, tendo
Documento eletrônico VDA49497784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:17
Código de Controle do Documento: f16ed049-249f-42bc-93e6-1c92656714dd

ouvido os agentes comentando entre si que abandonariam o
celular em algum lugar. Efetuada a subtração, os roubadores o
deixaram no quarto e saíram. A ação delitiva durou cerca de 40
minutos. Após a saída dos roubadores, saiu de casa e esperou o
dia amanhecer, sendo que, ao retornar à residência, encontrou
Evangelho, que lhe informou que havia ficado escondido no
banheiro durante o roubo. Posteriormente, foram até a casa de
um vizinho ("Lota"), que lhe contou que vira um veículo tripulado
por 3 indivíduos, o qual deu a volta em sua propriedade e depois
saiu, o que chamou sua atenção.
Quanto à autoria delitiva, reconheceu por fotografia o réu
Douglas como o roubador que estava armado (fls. 11) e
pessoalmente o réu Jamerson como o roubador que
permaneceu com o declarante no quarto (fls. 99).
Releva salientar que as palavras de vítima, em casos de
crimes patrimoniais, se revestem de irrecusável valia,
mormente porque, por ter sofrido a ação delituosa, busca
tão somente elucidar os fatos, sem interesse, portanto, em
(...)
acusar, de forma injusta e inverídica, inocente.
Malgrado, em razão de seu falecimento no curso do processo (fls.
651), a vítima não tenha ratificado, em juízo, o reconhecimento
dos réus, as demais provas hauridas corroboram as declarações
por ela prestadas na fase extrajudicial, confirmando a autoria
delitiva, confessada por Jamerson.
(...)
Dessume-se do depoimento judicial da testemunha Malcolm
Montanare Mano, delegado de polícia, que, ciente do roubo objeto
do presente caso, ratificando integralmente a versão dada pela
vítima na fase extrajudicial, verificou que, no mesmo final de
semana do roubo praticado em face da vítima João Olímpio
houve um roubo de defensivos agrícolas em Iturama-MG, sendo
que o último sinal do rastreador de um dos caminhões
subtraídos indicava uma localidade próxima da casa da
vítima João Olímpio. Passaram, então, a trabalhar com a
hipótese de que os autores do roubo dos defensivos
agrícolas ocorrido em Iturama-MG seriam os mesmos do
Em
roubo praticado em face da vítima João Olímpio.
contato com os policiais de Iturama - MG soube que havia uma
quadrilha
que
estava
roubando
defensivos
agrícolas,
implementos e causando terror naquela região. Solicitaram
algumas fotos dos suspeitos de integrarem tal quadrilha, as
quais foram mostradas à vítima João Olímpio, que reconheceu,
de forma bastante segura, o réu Douglas como um dos
roubadores, mais precisamente como o indivíduo que portava a
arma prateada. Quanto a Jamerson, a vítima também o
reconheceu, mas como possuíam apenas uma fotografia dele,
deixaram de formalizar seu reconhecimento. Em prosseguimento
às investigações, soube que, quatro ou cinco meses depois,
houve um outro roubo em uma propriedade rural em Palestina,
na fazenda Presépio, que fica na divisa com Américo de Campos,
ocasião em que foram apreendidos tratores, armas de fogo e
foram detidas 5 pessoas, tendo o depoente para lá se dirigido,
tomando ciência de que, na delegacia seccional de Jales, havia
uma grande investigação, com interceptações telefônicas
Documento eletrônico VDA49497784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:17
Código de Controle do Documento: f16ed049-249f-42bc-93e6-1c92656714dd

dos envolvidos, sendo que, em contato com os policiais de
Jales, soube que os réus Douglas e Jamerson também
teriam participado do roubo na Fazenda Presépio, embora
.
não tivessem sido presos em flagrante naquela ocasião
Acrescentou que, naquele caso, houve a apreensão de uma arma
prateada. Pouco depois, Jamerson foi preso em flagrante
roubando uma residência na região de Jales, o que
possibilitou que ele foi fosse submetido a reconhecimento
policial, inclusive por voz, tendo a vítima João Olímpio o
reconhecido, sem sombra de dúvidas, como o segundo
autor do roubo, mais precisamente como o que o manteve
no quarto enquanto Douglas vasculhava a casa. Ao saber
que fora reconhecido pela vítima, o réu Jamerson, de
forma voluntária e espontânea, confessou com detalhes a
participação do roubo na propriedade da vítima João
Olímpio, confirmando que tal crime somente ocorreu
porque eles foram até lá procurar a mercadoria roubada
que desaparecera e acabaram subtraindo o dinheiro.

Dos fragmentos trazidos à colação, percebe-se que a autoria do crime
foi comprovada não apenas pelo reconhecimento pessoal do acusado na fase
policial.
Antes de mais nada, ressalte-se que a ratificação do reconhecimento
em Juízo não ocorreu em virtude do falecimento da vítima no curso do
processo. Todavia, a confissão do réu bem como o depoimento do delegado de
polícia do caso, corroboram o reconhecimento realizado, informando que havia
uma grande investigação, com interceptações telefônicas dos envolvidos, sendo
que,

em contato com os policiais de Jales, soube que os réus Douglas e
Jamerson também teriam participado do roubo na Fazenda Presépio,
embora não tivessem sido presos em flagrante naquela ocasião.
Acrescentou que, naquele caso, houve a apreensão de uma arma.

Como se vê, as eventuais ilegalidades decorrentes da inobservância
da ritualística prevista no art. 226 do Código de Processo Penal ou na
Resolução n. 484/2022 do CNJ não ensejam a absolvição do réu, uma vez que
a sua condenação se baseou em outros elementos de convicção, autônomos e
independentes.
Dessa forma, a revisão do julgado para alterar as conclusões do
,
quo
de modo a absolver o acusado, em sede de recurso especial, exigiria
aprofundado revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7
/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVOS
REGIMENTAIS
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO
PREVISTO
NO
ART.
226
DO
CPP.
DISTINGUISHING.
EXISTÊNCIA
DE
PROVAS
VÁLIDAS
E
Documento eletrônico VDA49497784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:17
Código de Controle do Documento: f16ed049-249f-42bc-93e6-1c92656714dd

INDEPENDENTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DOSIMETRIA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
PREPONDERÂNCIA
EM
RELAÇÃO
À
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO
DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
DESPROPORCIONALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP. APREENSÃO E
PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
[...]
2. No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento
pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente
viciado não foi a única prova de autoria considerada para a
condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante, logo
após ao fato delituoso, com o veículo roubado que possuía rastreador,
e com o veículo descrito pelas vítimas como o que foi utilizado para dar
apoio ao crime.
3. Estando a condenação devidamente fundamentada nas provas
colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à
absolvição do recorrente, demandaria necessário revolvimento de
provas, incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n.
7/STJ. [...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 2005645/PR, Rel.
Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
22/04/2024
25/04/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CPP. OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7
DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...].
2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o
feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não
tem como único
elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem,
por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente
aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário
o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
[...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2531502/GO,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/04/2024
, DJe de
- grifamos).
10/04/2024

Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos
que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:17
Código de Controle do Documento: f16ed049-249f-42bc-93e6-1c92656714dd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0151835-4
AREsp 2.622.940 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15000666720198260412
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS SILVA COSTA
ADVOGADO
: ANDERSON
CLAYTON
RODRIGUES
KIMURA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP351792
AGRAVANTE
: JAMERSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MARCELO RIBEIRO LEMOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAMERSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DOUGLAS SILVA COSTA
ADVOGADO
: ANDERSON
CLAYTON
RODRIGUES
KIMURA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP351792
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245515128074209113@
2024/0151835-4 - AREsp 2622940 Petição : 2024/0107473-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:46:19
Código de Controle do Documento: 13D35A42-35F2-4AA6-8739-8F64AA6DC5AF